Tribunal: STF
Processo: AI 562821
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
1. Ausente do traslado o inteiro teor do acórdão de apelação, peça
obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o art.
544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada
orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a
inteireza do traslado.
3. Agravo regimental improvido.